Tribunal: TJDFT
Processo: 0731727-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731727-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIARA VIEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: MAZOZEH FUAD ABED SALEH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAIARA VIEIRA DE ARAUJO, ora executada/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em Cumprimento de Sentença proposto por MAZOZEH FUAD ABED SALEH, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que houve bloqueio de valores em nome da executada NAIARA VIEIRA DE ARAUJO ao ID 98516100, no importe de R$8.712,05. A executada Naiara juntou extratos e impugnou a penhora (ID 99577278), sob o fundamento de que foi penhorado em sua conta poupança o valor de R$9.160,23 (nove mil cento e sessenta reais e vinte e três centavos) e que, desse valor, R$8.047,67 (oito mil e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) foram transferidos ao Juízo. Sustenta a impenhorabilidade do valor, pois recaiu sobre conta poupança e os valores são inferiores a 40 salários mínimos. Aduz, ainda, que houve penhora no importe de R$664,38, em sua conta corrente, decorrente de verba de natureza salarial, também impenhorável. Manifestação da parte exequente ao ID100717248. Alegou, em síntese, que deveriam ser juntados os extratos dos 3 últimos meses da conta poupança a fim de se verificar se a movimentação da conta estava se dando como se fosse conta corrente, o que descaracterizaria o caráter de poupança. Alegou, ainda, que não houve no bloqueio via SISBAJUD a penhora do valor de R$664,38. Intimada, a executada juntou extratos aos IDs 99577279, 99577280 e 102771571. Decido. Inicialmente, constato que o valor de R$664,38 (conta corrente) mais o valor de R$8.047,67 (conta poupança) somam exatamente o valor penhorado no ID 98516100, no importe de R$8.712,05, transferidos para conta judicial à disposição do Juízo, razão pela qual analisarei a penhorabilidade de ambos. Conforme se verifica nos extratos de ID 102771571, a executada Naiara movimenta sua conta poupança rotineiramente, apesar de ser denominada "conta poupança". Assim, a movimentação desvirtua o caráter de poupança das contas. Com efeito, trata-se de conta regularmente movimentada, não de conta utilizadas para economizar quantia. Desvirtuada a conta, não está presente a impenhorabilidade. Este é o entendimento do E. TJDFT, conforme o aresto seguinte: 2. Uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. 2.1. Jurisprudência: "Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Acórdão 1303361, 07383504920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. No que diz respeito ao valor bloqueado na conta corrente, a alegação da executada de que decorre de verba de natureza salarial, não restou comprovada, pois não foi juntado contracheque, nem tampouco extrato completo da conta que indicasse que o valor decorria de depósito de verba salarial. Assim, não presente a impenhorabilidade dos valores bloqueados em ambas as contas, é o caso de rejeição da impugnação. Pelo exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Sem prejuízo, certifique a Secretaria quanto ao decurso do prazo para impugnação à penhora da verba bloqueada no id. 98516100, em relação à executada AURICELIA BANDEIRA DOS SANTOS. Preclusa esta decisão e certificada a ausência de impugnação da executada Auricelia, promova a Secretaria a transferência de valores para conta bancária do exequente, após intimação para se manifestar quanto à quitação do débito.” Argumenta a executada/agravante que sua conta poupança não foi desvirtuada, pois no mês de julho/2021 houve apenas depósitos e que os valores ali depositados não excedem 40 (quarenta) salários mínimos. Sustenta que foram bloqueados valores inferiores em diversas outras contas bancárias nas quais efetivamente realiza sua movimentação financeira, sendo a poupança destinada a promover a economia de seus rendimentos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, observo que a agravante demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Conforme se observa do dispositivo legal, são impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Por outro lado, a Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança caso esta possua movimentação financeira típica de conta corrente. Confira-se os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DESVIRTUAMENTO. CONTA CORRENTE. NÃO DEMONSTRADO. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança, cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 4. Não demonstrada a movimentação financeira que indique o desvirtuamento da conta, deve ser mantida a impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369130, 07113816020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no PJe: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora realizada em ativos financeiros do agravante. 2. A conta bancária em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de movimentação indicativa de que é utilizada, na verdade, como conta-corrente, descaracterizando, portanto, a condição de conta-poupança. 3. A circunstância é apta para excluir a impenhorabilidade "da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial prevalente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1366671, 07088751420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES DE POUPANÇA. DESCARACTERIZAÇÃO CONCRETA DA NATUREZA DE RESERVA DA CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA CONTRAPARTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em regra, é incabível a constrição de valores constantes de conta poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos, em razão de sua impenhorabilidade, consoante o artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, em face da finalidade inerente à poupança, qual seja, garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. 2. Segundo a jurisprudência pacificada do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Diante disso, a movimentação da conta poupança, enquanto hipótese interpretativa, não é elemento apto a criar exceção à impenhorabilidade que ultrapasse a contida no art. 833, §2°, do CPC, mas, para tanto, a natureza de reserva deve ser demonstrada por aquele que reclama a proteção, elemento fático esse essencial para afastar ilações e incertezas em relação à destinação da conta. 4. A inércia da contraparte em clarificar a finalidade da conta poupança, acrescida à demonstração, por meio de extrato bancário, de que a conta é utilizada para movimentação cotidiana constituem elementos de convicção quanto à desnaturação da conta como reserva, não se subsumindo à hipótese de impenhorabilidade. 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. Sem honorários, uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão 1262083, 07016922620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) No caso dos autos, o extrato bancário ID Num. 29604656 demonstra que a conta poupança possui saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e é regularmente movimentada pela agravante, principalmente mediante utilização de cartão de débito, o que, em primeira análise, descaracterizaria sua utilização como conta poupança. Entretanto, os valores movimentados são de pequena monta, especialmente se comparados ao saldo total da conta poupança, superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assim, é prudente postergar a análise de eventual descaracterização da conta poupança para o momento do julgamento do mérito do agravo. Já o risco de dano é evidente, pois o cumprimento da decisão causaria a imediata transferência dos valores bloqueados para a conta do exequente/agravado. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pela agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 103120444 autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora